Tribunal: TJDFT
Processo: 0793396-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL. CARÁTER FACULTATIVO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RENÚNCIA APÓS 31/08/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o cancelamento dos descontos de 1,5%, a título de “Contribuição Militar Adicional” e condenar o Distrito Federal a restituir ao autor os valores descontados somente a partir do requerimento administrativo.

2. O autor informou, na origem, que é policial militar da reserva da PMDF e que pleiteou, administrativamente, a cessação dos descontos mensais referentes à “Contribuição Militar Adicional” incidentes na sua remuneração. Todavia, o seu pleito restou indeferido. Aduz que, embora não tenha manifestado sua renúncia expressa ao benefício de pensão militar adicional no prazo estabelecido em lei, a contribuição respectiva é facultativa e, portanto, cabível a suspensão do desconto na forma pretendida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do ajuizamento de ADC referente ao art. 36, § 3o, inciso II, da Lei Federal no 10.486/2002, bem como da relevância e da repercussão social da matéria. Aduz, ainda, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, argumenta que o autor é enquadrado como contribuinte obrigatório da pensão militar e que devem ser consideradas intempestivas todas as manifestações de renúncia formalizadas pelos militares da corporação em data posterior de 31 de agosto de 2002, por força da disciplina legal. Sustenta que a contribuição adicional militar não é encargo facultativo, em razão do fundamento constitucional da solidariedade do regime previdenciário, o qual não tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte. Tece considerações acerca do sistema de previdência solidária e, ao final, requer a reforma da sentença.

5. Conquanto ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 83, não houve decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao pedido cautelar de suspensão de julgamento de processos que tratam da possibilidade de renúncia aos benefícios previstos na Lei Federal n.o 3.765/1960, após 31/8/2002. Portanto, não há que se falar em suspensão do presente feito.

6. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar e, portanto, possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

7. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, assegurou aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos ou a renúncia, em caráter irrevogável, desde que expressa até 31 de agosto de 2002.

8. No julgamento do REsp 1.183.535/RJ, o STJ entendeu que o prazo estabelecido na referida Lei 10.486/2002 é impróprio, consignando que “expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição.” Assim, o Policial Militar pode manifestar a sua renúncia a qualquer tempo, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido.

9. As Turmas Recursais posicionam-se neste mesmo sentido: (Acórdão 1685440, 0754978-94.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 18/04/2023.); (Acórdão 1857912, 0769027-09.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024.) (Acórdão 1720541, 0704981-11.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.), (Acórdão 1923348, 0746778-64.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024).

10. A manifestação da renúncia, a qualquer tempo, não se mostra apta a violar o sistema de previdência solidária e acarretar prejuízo ao Poder Público na medida em que desonera a previdência militar e não gera o dever de ressarcimento de parcelas descontadas anteriormente à renúncia.

11. Escorreita a sentença que determinou a suspensão dos descontos da contribuição e a devolução dos valores descontados a partir da formulação de requerimento administrativo.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.